Tribunal: TJSP
Processo: 2116734-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou impugnação à penhora dos direitos creditícios da co-executada sobre imóveis – Insurgência da co-executada – Impossibilidade – Hipótese em que, conquanto não seja possível a penhora dos bens em si, deve ser admitido que a constrição recaia sobre os direitos da devedora decorrentes do contrato de aquisição do imóvel alienado fiduciariamente em garantia da

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Decisão que rejeitou impugnação à penhora dos direitos creditícios da co-executada sobre imóveis – Insurgência da co-executada – Impossibilidade – Hipótese em que, conquanto não seja possível a penhora dos bens em si, deve ser admitido que a constrição recaia sobre os direitos da devedora decorrentes do contrato de aquisição do imóvel alienado fiduciariamente em garantia da outras avenças - Inteligência do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil –Constrição mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2116734-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ANA MARIA BAIÃO MARTINS, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2116734-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.262
Voto no 27.262
Agravo de Instrumento no 2116734-05.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Agravante: Ana Maria Baião Martins
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessado: TALHERES & CRISTAIS DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS
PARA RESTAURANTES EIRELI
Juiz(a) de 1a Inst.: Rubens Pedreiro Lopes
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
–
Decisão
que
rejeitou
impugnação à penhora dos direitos creditícios da co-
executada sobre imóveis – Insurgência da co-executada –
Impossibilidade – Hipótese em que, conquanto não seja
possível a penhora dos bens em si, deve ser admitido que a
constrição recaia sobre os direitos da devedora decorrentes
do contrato de aquisição do imóvel alienado fiduciariamente
em garantia da outras avenças - Inteligência do artigo 835,
inciso XII, do Código de Processo Civil –Constrição
mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de execução de título extrajudicial” proposta por BANCO DO
BRASIL S/A contra TALHERES & CRISTAIS DISTRIBUIDORA DE
UTENSÍLIOS PARA RESTAURANTES EIRELI e ANA MARIA BAIÃO
MARTINS, acolheu em parte impugnação à penhora apresentada pela
devedora ANA MARIA BAIÃO MARTINS, autorizando a constrição sobre os
direitos creditórios pertencentes à executada (pessoa física) sobre 2 imóveis
alienados fiduciariamente a terceiros (matrículas 45.482 e 45.483 do 17o
CRI de São Paulo-SP) (fls. 36/39).
Recorre a co-executada ANA MARIA BAIÃO MARTINS.
Sustenta não ser proprietária de quinhão dos imóveis indicados pelo
exequente, motivo pelo qual necessário o levantamento da penhora
incidente sobre os direitos creditórios sobre os bens. Afirma que ativos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2116734-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.262
terceiros, credores fiduciários (PETRA PERSONAL TRADER CORRETORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A E CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL S/A) não podem ser utilizados para satisfazer o débito executado.
Alega que a penhora é ineficaz, bem assim que o contrato de alienação
fiduciária é “intuito personae”, não podendo os direitos de aquisição sobre o
bem ser penhorados. Assevera possuir mera expectativa de direito com
relação à aquisição da propriedade dos bens alienados fiduciariamente, a
qual não pode ser objeto de constrição. Alerta que os bens constritos não
poderão ser praceados, pena de ofensa aos direitos dos credores
fiduciários. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 05/16).
Recurso recebido e contrariado (fls. 80/84).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação de execução de título de crédito
extrajudicial”, embasada em Cédula de Crédito Bancário, celebrada entre a
empresa TALHERES & CRISTAIS DISTRIBUIDORA DE UTENSÍLIOS
PARA RESTAURANTES EIRELI e ANA MARIA BAIÃO MARTINS com o
BANCO DO BRASIL S/A, em 28.12.2016, com vencimento final em
28.11.2021, da qual originou um crédito no valor de R$ 237.479,26 (fls.
21/23).
Após busca de bens de propriedade das executadas,
houve o bloqueio judicial da quantia de R$ 37.649,20, via BACENJUD,
INFOJUD e RENAJUD.
Com vistas à satisfação da integralidade do débito, o
banco exequente postulou pela penhora dos imóveis matriculados sob os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2116734-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.262
nos 45.482 e 45.483, junto ao 17o Cartório de Registro de Imóveis da Capital-
SP, de titularidade da coexecutada ANA MARIA BAIÃO MARTINS e co-
possuidores diretos ANTONIO CASTANHEIRAS MARTINS; ANGELA
REGINA
CASTANHEIRA
MARTINS
MORGADO
e
GIL
CESAR
CASTANHEIRA MARTINS, de todos intimando o ato (fls. 25/27).
Neste cenário, o MM. Juízo a quo deferiu a penhora da
cota parte da coexecutada ANA MARIA BAIÃO MARTINS sobre os imóveis
acima mencionados, na proporção de 12,5% (matrícula 45.483) e 25%
(matrícula 45.482), observando que na hipótese de futura arrematação, a
cota parte de eventuais coproprietários alheios à execução ficará reservada
sobre o produto da alienação.
Sem prejuízo, O N. Julgador determinou a intimação dos
credores fiduciários (Petra Personal Trader Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S/A e Caixa Econômica Federal S/A), à luz do artigo 29, da Lei
no 9.514/97, para que: a) informem o valor da dívida pendente, o valor já
quitado e a data de vencimento das parcelas remanescentes; b) comunicar
imediatamente quando houver o pagamento integral da dívida ou a
consolidação da propriedade; c) não transferir a propriedade plena à
executada nem lhe entregar eventuais saldos a que tiver direito,
depositando-os em juízo, pena de não se exonerarem da obrigação (fls.
28/30).
Diante disto, a coexecutada ANA MARIA BAIÃO
MARTINS apresentou impugnação à penhora determinada (fls. 31/35), a
qual foi parcialmente acolhida, conforme segue (fls. 36/39):
"Vistos.
Fls. 168/172. Cuida-se de impugnação à
penhora apresentada pela executada Ana Maria Baião
Martins, alegando, em síntese, a impossibilidade da
constrição dos imóveis de matrículas n. 45.483 e 45.482,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2116734-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.262
do 17o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo,
tendo em vista que foram objeto de alienação fiduciária.
Requer o cancelamento da penhora.
Manifestação do exequente às fls. 175/176.
É o relato do necessário.
Fundamento e Decido.
É o caso de acolher parcialmente a impugnação
e manter a penhora, apenas, sobre os direitos dos bens
imóveis alienados fiduciariamente.
A alienação fiduciária é pacto de garantia entre o
adquirente de um bem imóvel e o financiador do bem. É
contrato de direito real, consistente no negócio jurídico
pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de
garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário,
da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (Lei no 9514/97,
art. 22).
O adquirente do bem fica impedido de aliená-lo
antes da quitação da dívida, porque este não integra o
seu patrimônio, vez que detém apenas a posse direta.
Não é possível, pois, a penhora do bem alienado
fiduciariamente. Somente após a quitação das prestações
do financiamento, o imóvel passará a ser de propriedade
do devedor fiduciário.
Contudo,
do
pagamento
das
prestações
referentes ao financiamento decorrem direitos sobre o
bem para o devedor fiduciante, direito este que pode ser
objeto de penhora.
No mesmo sentido a previsão do novo Código
de Processo Civil:"Art. 835. A penhora observará,
preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos
aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e
de alienação fiduciária em garantia."
Adianto, contudo, a impossibilidade, por ora, de
atos processuais tendentes à expropriação do bem, em
respeito aos direitos do credor fiduciário, que tem o
domínio resolúvel da coisa adquirida pelo devedor, bem
como a natureza da dívida exequenda.
Deverá a execução, não havendo outros bens,
permanecer aguardando que a parte executada conclua a
satisfação do saldo devedor junto ao credor fiduciário.
Desta forma:
a) Intime-se a(o)(s) executado(a)(s) para que
não pratique(m) ato de disposição de seus direitos sobre
o imóvel nem transfira sua posse a terceiro (art. 855, II,
do CPC), sob pena de cometer ato atentatório à
dignidade da justiça, passível de multa, indenização e
crime de desobediência. Ressalto que, enquanto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2116734-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.262
houver o pagamento da totalidade da dívida fiduciária,
não terá lugar a alienação ou adjudicação do imóvel, uma
vez que não é possível substituição do(s) devedor(es)
fiduciante(s) sem anuência do credor fiduciário (art. 26,
§8o, Lei no 9514/97).
b) Promova-se a penhora sobre os direitos
havidos pela parte coexecutada ANA MARIA BAIÃO
MARTINS, inscrita no CPF sob o no 060.469.238-24, na
proporção 12,5% e 25%, respectivamente, sobre os
imóveis descritos nas Matrículas no 45.483 e 45.482, do
17o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo (fls.
141/157), oficiando-se aos credores fiduciários (Petra
Personal Trader Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários S/A - fls. 147; e, Caixa Econômica Federal
S/A - fls. 157), para ciência, nos termos do artigo 29, da
lei no 9514/97, e sob pena de cometer ato atentatório à
dignidade da justiça, passível de multa e de crime de
desobediência, para:
(i) informar o valor da dívida pendente, o valor
já quitado e a data de vencimento das parcelas
remanescentes;
(ii) comunicar imediatamente a este Juízo
quando houver o pagamento integral da dívida ou a
consolidação da propriedade;
(iii) não transferir a propriedade plena ao(s)
executado(s) nem lhe(s) entreguem eventuais saldos a
que tiver (em) direito, mas os deposite em juízo (artigos
855, I, e 859 do CPC), sob pena de não se exonerarem
da obrigação (art. 856, § 2.o, do CPC).
Em caso de mora e excussão do bem por parte
do credor fiduciário, a penhora recairá sobre eventual
saldo a que tiver (em) direito o (s) devedor (es) fiduciário
(s).
Poderá
o
exequente,
todavia,
pagar
a
integralidade das dívidas perante os credores fiduciários,
sub-rogando-se de pleno direito nos créditos e nas
propriedades fiduciárias (art. 31, Lei no 9514/97).
Nesse sentido:
"PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE.
PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Não é viável a penhora
sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não
pertencem
ao
devedor-executado,
que
é
apenas
possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à
instituição financeira que realizou a operação de
financiamento. Entretanto é possível recair a constrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2116734-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.262
executiva sobre os direitos detidos pelo executado no
respectivo contrato. Precedentes. 2. O devedor fiduciante
possui expectativa do direito à futura reversão do bem
alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida,
ou à parte do valor já quitado, em caso de mora e
excussão por parte do credor, que é passível de penhora,
nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais
(Lei no 6.830/80), que permite a constrição de "direitos e
ações". (REsp 795.635/PB, de minha relatoria, DJU de
07.08.06). 3. Recurso especial provido. (REsp 910.207/
MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 09/10/2007, DJ 25/10/2007, p. 159)." (Grifei).
c) Realizada a penhora, intime-se a parte
executada a respeito, observando-se o previsto no art.
841 do NCPC."Art. 841. Formalizada a penhora por
qualquer dos meios legais, dela será imediatamente
intimado o executado.§ 1oA intimação da penhora será
feita ao advogado do executado ou à sociedade de
advogados a que aquele pertença. §2oSe não houver
constituído advogado nos autos, o executado será
intimado pessoalmente, de preferência por via postal."
d) Promova o exequente a complementação das
custas da intimação postal dos três coproprietários dos
imóveis, tendo em vista o recolhimento de apenas duas
cotas (R$ 47,10 - fl. 167), remanescendo a quantia de R$
23,55. Prazo: 05 (cinco) dias.
Após, intimem-se os coproprietários (Antonio
Castanheira Martins, Angela Regina Castanheira Martins
Morgado e Gil César Castanheira- fls. 142/143 e
151/155), bem como, se o caso, das demais pessoas
indicadas no art. 799 do Novo Código de Processo Civil,
fornecendo
endereços
e
recolhendo
a
despesa
necessária na guia do FEDTJ (R$23,55 por cada carta
individual).
Serve esta decisão como ofício, competindo
ao exequente seu encaminhamento, comprovando-se,
posteriormente. Caberá à parte exequente o zelo de acompanhar o andamento de todos os atos
envolvidos nesta decisão. Cumprida integralmente, fica
desde já intimada para que no prazo de 30 dias,
independentemente de nova intimação para tanto, se
manifeste em termos de efetivo prosseguimento, devendo
esclarecer se pretende a adjudicação e/ou alienação do
bem, requerendo e providenciando o necessário para sua
efetivação.
Em caso de inércia da parte exequente nos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2116734-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.262
que lhe competem por prazo igual ou superior a 30 dias,
aguarde-se por provocação no arquivo.
Por fim, cumpra-se decisão de fls. 158, item "2'
(ARISP), atentando-se para a averbação de penhora
sobre os direitos dos imóveis lá descritos.
Int.".
Contra a r. decisão acima transcrita insurge-se a
coexecutada ANA MARIA BAIÃO MARTINS, ora agravante.
Pese as alegações tecidas nas razões recursais, a
pretensão recursal não merece acolhida.
Não resta dúvida de que os bens em questão não são
de propriedade da executada ANA MARIA BAIÃO MARTINS, mas sim dos
credores fiduciários, que não fazem parte da demanda, motivo pelo qual não
poderia serem objeto de penhora.
Ocorre que, conquanto não seja viável a penhora sobre
os imóveis garantidos por alienação fiduciária, é possível que as constrições
recaiam sobre os direitos da devedora em relação aos imóveis alienados
fiduciariamente.
Com efeito, o artigo 835, inciso XII, do Código
Processual Civil, prevê a possibilidade de penhora de “direitos aquisitivos
derivados de promessa de compra e venda e alienação fiduciária em
garantia”. Na hipótese em tela, aludido direito advém do exercício de posse
que o devedor detém sobre o imóvel, decorrente do contrato celebrado para
sua aquisição, embora gravado com cláusula de alienação fiduciária.
A respeito do referido dispositivo legal, confira-se lição
da mais abalizada doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2116734-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.262
"Bem no final da ordem de preferência dos bens
penhorados,
o
NCPC
consagra
expressamente
a
possibilidade de penhora de 'direitos aquisitivos derivados
de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária
em garantia'.
Tais direitos ocupam expressivo espaço na
atividade econômica e foram expressamente incluídos
entre
os
penhoráveis,
coerentemente
com
a
jurisprudência já consagrada.
Perceba-se que nas duas hipóteses não se
cogita da penhora do bem em si, mas sim dos direitos
derivados da promessa de compra e venda ou da
alienação fiduciária. Tal diferenciação tem razão de ser.
A promessa de compra e venda, quando
registrada no Registro de Imóveis, cria para o promissário
comprador um direito real, mas não lhe transfere, desde
logo, a propriedade, que continua sob a titularidade do
promitente vendedor. Logo, não pode o credor do
promissário
comprador
penhorar
o
imóvel,
cuja
propriedade ainda é de terceiro.
Por sua vez, na alienação fiduciária, o
devedor
(alienante)
transfere
o
domínio
de
determinado bem, de forma resolúvel, para o credor,
com escopo de garantia. Logo, em execução movida
por um terceiro, credor do alienante, é incabível a
penhora do bem que já foi alienado fiduciariamente e
não mais pertence ao devedor executado (alienante).
Correta e afinada com a jurisprudência a
solução dada pelo NCPC, não se permitindo a
penhora do bem dado em alienação fiduciária, bem do
imóvel prometido à venda, mas, sim, dos direitos
aquisitivos pertinentes a tais bens" (WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim...[et al.]. Primeiros comentários ao novo
código de processo civil: artigo por artigo. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 1.195-1.196,
grifo nosso).
Nesse sentido, confiram-se julgados deste E. Tribunal
de Justiça:
"PENHORA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMÓVEL
OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
GARANTIA PRESTADA EM FAVOR DE TERCEIRO. 1. É
possível a penhora dos direitos do devedor sobre imóvel
alienado
fiduciariamente
a
terceiro.
2.
Como
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Agravo de Instrumento n.o 2116734-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.262
propriedade ainda é do terceiro (credor fiduciário), não se
pode impedir essa constrição. 3. Ainda que remota sua
utilidade, cabe manter a penhora sobre os direitos dos
devedores. A manutenção dessa constrição obriga-os a
manter sua boa-fé na indicação de bens penhoráveis, não
esmorecendo com sua dívida. 4. Em caso de resolução
normal do financiamento e aquisição do bem pelos ora
devedores, a constrição poderia restar prejudicada, acaso
acolhida a tese de impenhorabilidade do bem. Porém,
não se pode perder de vista que todo e qualquer direito
que o devedor possua pode ser monitorado pelo credor,
sendo a manutenção da constrição a única maneira de
permitir esse controle. Precedentes. 5. Não vinga,
portanto, o pedido de levantamento da penhora. Recurso
não provido, com observação" (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2285797-62.2019.8.26.0000; Relator Des.
Melo Colombi, 14a Câmara de Direito Privado, j.
17.03.2020).
"EXECUÇÃO
PENHORA SOBRE DIREITOS
DE IMÓVEIS, OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA Alegação de que os imóveis penhorados
não
pertencem
aos
executados,
que
têm
mera
expectativa de direito Descabimento - No contrato de
alienação fiduciária de imóvel, a propriedade, conquanto
resolúvel, pertence à instituição financeira, credora
fiduciária, e não aos possuidores (devedores fiduciantes)
No caso concreto, não se cuida de penhora dos
imóveis, mas sim dos respectivos direitos que os
executados detêm sobre os bens - Inteligência do
artigo
835,
XII,
do
CPC/2015

RECURSO
DESPROVIDO"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2079324-15.2017.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Valparaíso - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/07/2017;
Data de Registro: 12/07/2017).
"PENHORA SOBRE OS DIREITOS QUE A RÉ
POSSUI
SOBRE
VEÍCULO
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença
Decisão que determinou a penhora sobre os direitos
que
a
devedora
possui
sobre
veículo
alienado
fiduciariamente Embora o bem não integre o patrimônio
do executado, mas do credor fiduciário, é possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Agravo de Instrumento n.o 2116734-05.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.262
constrição
dos
direitos
do
devedor
fiduciante

Precedentes do STJ e desta Câmara Decisão mantida.
Recurso não provido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2133956-59.2015.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2015;
Data de Registro: 03/10/2015).
No mesmo sentido é o entendimento consagrado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CONTRATO. DIREITOS. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO
655,
XI,
DO
CPC.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. 'O bem alienado fiduciariamente, por não
integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de
penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do
devedor fiduciante oriundos do contrato sejam
constritos.' (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher,
Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594) 2.
Recurso
especial
conhecido
e
provido"
(REsp
1171341/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
06/12/2011,
DJe
14/12/2011).
Assim, diante do todo contido nos autos, não há óbice
para a manutenção da r. decisão que deferiu a penhora sobre os direitos
creditórios sobre os imóveis matriculados sob os números 45.482 e 45.483,
junto ao 17o Cartório de Registro de Imóveis da Capital-SP.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator